Tribunal: TJES
Processo: 0020012-38.2016.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020012-38.2016.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: CREUZA PARMEZANI e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de ajuizada por JONATAS BARBOSA DE JESUS em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e GOL LINHAS AEREAS S.A.

Em síntese, o Recorrente que adquiriu passagens aéreas junto à primeira requerida de ida e volta para o Rio de Janeiro-RJ, com saída de Vitória-ES na data de 09/09/2022 e retorno em 12/09/2022, sendo os voos operados pela companhia aérea requerida. Alega, contudo, que a passagem de ida foi emitida com erro, pois constava destino diverso (São Paulo-SP) do contratado.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE o pedido, converto a obrigação em perdas e danos e condeno solidariamente os requeridos ao pagamento ao autor da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data, bem como ao pagamento, também de forma solidária, do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data.

Irresignado, os recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 6542263) e (ID 6542274) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, o Recorrente adquiriu passagens aéreas junto à primeira requerida de ida e volta para o Rio de Janeiro-RJ, com saída de Vitória-ES na data de 09/09/2022 e retorno em 12/09/2022, sendo os voos operados pela companhia aérea requerida. Alega, contudo, que a passagem de ida foi emitida com erro, pois constava destino diverso (São Paulo-SP) do contratado.

Os fatos documentos colacionados aos autos comprovam o erro na emissão da passagem aérea quanto ao destino do trecho de ida e o consequente descumprimento do contrato celebrado entre as partes, uma vez que não foi possibilitada ao autor a viagem para o Rio de Janeiro-RJ, no dia 09/09/2022, na forma contratada.

Somado a isso, o Recorrido juntou documentação que comprova que a atendente da segunda recorrente não identificou nenhuma reserva para o nome do Recorrido para o dia 09/09/2022, o que, inclusive, é confirmado pelas Recorrentes em suas defesas na medida em que informam que a remarcação da reserva com a correção do trecho de ida apenas se deu em 10/09/2022, data, portanto, diversa da contratada pelo autor e daquela determinada em sede liminar.

Observa-se, ainda, que a nova data (10/09/2022) apenas foi comunicada ao Recorrido em e-mail encaminhado pela primeira demandada na data de 12/09/2022, ocasião em que o Recorrido já havia viajado a seu destino de ônibus, conforme declara em seu depoimento pessoal, já havia participado do evento pretendido (Rock in Rio – conforme ingresso datado de 11/09/2022) e, inclusive, retornou a Estado.

Diante de petição e documentos juntados pelo Recorrido que informam o descumprimento da decisão liminar, bem como de seu requerimento, entendo ser razoável a converção da obrigação de fazer em perdas e danos, na forma do art. 499, CPC, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) arbitrado por ocasião da concessão da medida liminar.

Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto. .

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)